Tribunal: TJDFT
Processo: 0751381-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. BANCÁRIO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial da autora para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais, bem como condená-lo a excluir qualquer restrição interna, de modo a conferir um tratamento isonômico entre a autora e os demais clientes/correntistas, sob pena de multa.
2. Em seu recurso, sustenta o recorrente que os serviços de proteção ao crédito são direito do credor e imprescindíveis à atividade bancária, sendo lícito o ato de inscrição do devedor. Aduz que agiu no exercício regular de seu direito, além de inexistir prejuízo a ser indenizado, em razão de nexo de causalidade entre o eventual dano experimentado pela autora e a conduta do recorrente, como também de não se verificar os dano e culpa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente pede a adequação dos danos morais aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48554402 e 48554405). Sem contrarrazões ofertadas (ID 48554407).
4. A relação dos autos é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O extrato de negativação colacionado na exordial (ID 48554393) é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pelo banco recorrente em nome da consumidora.
6.A despeito das alegações do recorrente de que não foi identificada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo banco e de que mero dissabor não configura dano moral, a autora ficou impedida de utilizar serviços do banco e sequer teve conhecimento do motivo. Por sua vez, o recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ( CPC , art. 373 , II ).
7. É questão pacificada na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra.
8. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não se mostrou elevado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Magistrado da origem a título de danos morais, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.